Tribunal: TJDFT
Processo: 0731594-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por não se constatar disparidade entre as partes do acórdão ou argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta-se a caracterização de contradição interna.
4. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que esteja presente um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.